Tribunal: STF
Processo: RE 85708
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-07
Data de publicação: 1978-03-07

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ORDINÁRIA, VISANDO COLOCAÇÃO EM DISPONIBILIDADE, EM FACE DA EXTINÇÃO DO CARGO. NÃO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA QUANTO A VENCIMENTOS ATRASADOS. DISPONIBILIDADE VERIFICADA NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DE 1946, QUE GARANTIA AO DISPONÍVEL VENCIMENTOS COMPATÍVEIS COM O CARGO QUE OCUPAVA. A ESSE REGIME JURÍDICO, NO TOCANTE A VENCIMENTOS, POSSUI DIREITO O DISPONÍVEL. EMBORA NÃO HAJA DIREITO ADQUIRIDO CONTRA A CONSTITUIÇÃO, QUE PODE, SEM PEIAS, DEIXAR DE RESPEITÁ-LO, E MISTER QUE ESSA TENHA SIDO A VONTADE DO LEGISLADOR CONSTITUINTE, QUANDO, POSTERIORMENTE, DISPÔS SER PROPORCIONAL O VENCIMENTO DO DISPONÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DESSA HIPÓTESE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DE UM DOS RECURSOS, PARA MANDAR EXCLUIR DA CONDENAÇÃO A CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DO OUTRO RECURSO, ATINENTE AO VENCIMENTO DA DISPONIBILIDADE DO RECORRIDO.